Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015279-31.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO(S): LEANDRO MUSSI
Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que houve o julgamento pelo Colegiado do Agravo de Instrumento interposto por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, em face da decisão de primeiro grau, que nos autos da Ação de Reintegração, Manutenção de Posse, deferiu o pedido de manutenção de posse, bem como, que a empresa recorrente desocupe a integralidade das áreas, objeto do arrendamento, sob pena de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação (id 61761967).
O Agravado LEANDRO MUSSI, opôs Embargos de Declaração, que foi decidido assim (id 67928954):
“(...) Com estas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LEANDRO MUSSI, para tornar sem efeito a anterior deliberação do colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento e determinar sua inclusão em pauta para posterior julgamento, com a respectiva publicação da pauta.
Fica prejudicado os Embargos opostos por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA”.
Ato contínuo o Agravante ora Embargado NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, opôs novos Embargos que foram rejeitados conforme decisão de id 83658456.
Após, a empresa recorrente NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, apresentou este recurso especial (id 86316962).
Pois bem.
Esclarecido a o tramite processual, tem-se que o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento com a controvérsia meritória do recurso alegada pela empresa recorrente, foi anulado, com devida ordem de inclusão em pauta para posterior julgamento.
Ocorre que ainda não houve o julgamento do Agravo de Instrumento.
Desse modo, encaminhem-se os autos para a Câmara de origem para as providências necessárias.
Fica por hora fica prejudicada a análise do recurso especial interposto no id. 90414965.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça